Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. DIVERGÊNCIA NA QUANTIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. MULTA PRINCIPAL E MULTA ACESSÓRIA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISCO OU BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que manteve auto de infração lavrado em razão da emissão de documento fiscal inidôneo, contendo divergências entre os produtos declarados e os efetivamente apreendidos. O recorrente sustenta a nulidade da autuação, alegando ausência de prejuízo ao erário, desproporcionalidade da multa aplicada e ocorrência de bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) verificar a legalidade da autuação fiscal diante da divergência na quantificação e descrição das mercadorias; e (ii) examinar a compatibilidade da imposição cumulativa de multa principal e acessória com os princípios da proporcionalidade e vedação ao confisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de documento fiscal inidôneo, com informações divergentes da realidade da operação comercial, configura infração à legislação tributária, nos termos do art. 49, § 4o, IV, da Lei Distrital 1.254/1996.
4. A despeito da pequena diferença quantitativa entre os produtos declarados e os efetivamente apreendidos, a inconsistência qualitativa na descrição das mercadorias justifica a autuação fiscal, uma vez que compromete a regularidade do documento fiscal.
5. A aplicação da multa principal, fixada em 100% (cem por cento) da diferença apurada, encontra respaldo na legislação distrital e não configura confisco, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 863 da Repercussão Geral.
6. A imposição concomitante de multa principal e acessória decorre de infrações distintas e não caracteriza bis in idem, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A emissão de documento fiscal inidôneo configura infração à legislação tributária, ainda que a divergência quantitativa seja reduzida, se houver inconsistência qualitativa relevante.
2. A multa tributária fixada em 100% (cem por cento) da diferença apurada não configura confisco, desde que observada a proporcionalidade e o respaldo normativo.
3. A aplicação simultânea de multa principal e acessória é legítima quando decorre de infrações distintas, não caracterizando bis in idem.